Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN-DF. VEÍCULOS ILICITAMENTE TRANSFERIDOS. DOMÍNIO DA EMPRESA LOCATÁRIA DE AUTOMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DETERIORAÇÃO DOS BENS. SEGURO-GARANTIA. Em cognição sumária, preenchidos dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, deve ser deferida a medida. A tutela deferida tem o intuito de garantir o resultado útil do processo, na medida em que os automóveis que haviam sido, em princípio, ilicitamente vendidos, já estão novamente sob a guarda da pessoa jurídica proprietária – e que atua no ramo de locação de veículos – mas estavam impossibilitados de serem vendidos, por pendência documental junto ao DETRAN-DF, para onde os automóveis foram transferidos em operações suspeitas realizadas por terceiros. A urgência é evidente, na medida em que a manutenção dos automóveis no pátio da locadora, até o fim da ação de conhecimento, implica em deterioração dos bens. Sendo determinada a contratação de seguro-garantia, em valor 10% superior à tabela FIPE, de cada um dos automóveis, eventual direito de terceiros interessados também restará assegurado, o que reforça o caráter de reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.